Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722036-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMA ASSIS DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, após acolher a emenda à inicial, concedeu novo prazo para que a agravante apresentasse contestação (proc. no 0705683-53.2020.8.07.0018, ID no 93399678, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em suma, que não seria possível a determinação de nova emenda à inicial alterando o pedido e a causa de pedir após a citação ter sido efetivada. Aduz que o entendimento do STJ é no sentido de que a emenda somente seria possível quanto à legitimidade passiva para a demanda. 3. Sustenta que se trata de exceção permitida pela jurisprudência, mas que não pode ser ampliada, sob pena de afronta às normas processuais que tratam da matéria e à segurança jurídica, pois a relação processual já foi angularizada na origem. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o prazo para apresentar nova contestação já está fluindo e poderá sofrer prejuízo de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja desconsiderada a emenda à inicial apresentada, com o regular prosseguimento do feito. 5. Preparo (ID no 27151394 e no 27151402). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. A citação da agravante para responder aos termos da petição inicial ocorreu em 12/10/2020, conforme certidão de ID no 74395604 dos autos originários e o pedido de habilitação do seu patrono foi apresentado em 28/10/2020 (ID no 75786762). 15. A decisão recorrida acolheu a emenda à inicial que foi apresentada pelo autor após determinação judicial anterior, em 5/5/2021, conforme ID no 90779266, págs. 1-5, nos seguintes termos: “[...] Desta feita, determino mais uma vez que a parte autora emende a inicial, adequando-a à pretensão de adjudicação compulsória, alterando a causa de pedir e o pedido, bem como o valor da causa, sobe pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC por ausência de interesse de agir. Prazo de 15 (quinze) dias.” 16. A necessidade de nova emenda da inicial somente foi verificada após as informações prestadas pela agravante, no sentido de que houve a quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel objeto da controvérsia pelos promitentes compradores, mas ainda não ocorreu a transmissão da propriedade (ID no 90779266, pág. 3). 17. Contra a decisão supracitada, que determinou a nova emenda da inicial, não foi interposto recurso, operando-se a preclusão. O agravo de instrumento pretende que seja desconsiderada a emenda à inicial de ID no 93280301, págs. 1-21, com o regular andamento da demanda, utilizando as peças processuais anteriormente produzidas pelas partes. 18. Ocorre que essa questão já foi superada pela preclusão e não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza, uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 19. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, pois a decisão recorrida permitiu à agravante se manifestar quanto nova emenda à inicial, efetivando o contraditório e a ampla defesa. 20. Aliás, não foi apresentada fundamentação nesse sentido, pois a alegação de urgência se deu pelo fato de o prazo para manifestação da agravante já ter sido reaberto na demanda principal. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 21. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 24. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO